Tribunal: TJDFT
Processo: 0749596-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749596-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE AZAMBUJA AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE AZAMBUJA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0748892-84.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 217334877, na origem): 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora solicitou “a concessão da Antecipação da Tutela, pelos motivos expostos, para que seja a ré condenada a realizar e cobrir todos os itens necessários ao procedimento cirúrgico de urgência no Autor, em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertido em danos morais ao Autor”. A tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda (art. 300, CPC). O pleito não prospera. No que toca à probabilidade do direito, verifica-se que o autor demonstrou que possui relação contratual com a ré, conforme contrato de id. 216955085, e está aparentemente adimplente (id. 216955088). Especificamente quanto ao procedimento solicitado, o relatório de id. 216955092 indica que o requerente possui osteonecrose da cabeça femoral esquerda com artrose secundária com indicação cirúrgica. Não obstante a existência da relação contratual e a indicação cirúrgica, os documentos juntados aos autos não evidenciam que tenha ocorrido efetiva espécie de negativa pela ré (id. 216961751). A imagem de id. 216961751 dá conta de que o “usuário não foi identificado”, o que a princípio, segundo o Hospital, significaria “usuário inelegível”. No entanto, o período de carência já se encerrou (180 dias contados da contratação - id. 216955085) e, como dito, não houve recusa expressa pela ré, de modo que não é possível saber a razão pela qual a cirurgia não pode ser marcada. Pode-se cogitar de suspensão do plano ou até que o hospital não é conveniado, mas sem manifestação da requerida se trata apenas de conjectura. A questão é que tal lacuna torna duvidoso o direito do autor, já que sem as razões de recusa não é possível saber se ela é ilegal ou não. No mais, conforme exames de id. 216955090 e relatório de id. 216955092, a doença foi diagnosticada em março/2024 e a primeira cirurgia foi solicitada naquela ocasião. Não há risco de vida e aparentemente de danos irreversíveis sem imediata realização do procedimento. Possível e recomendável, assim, o exercício do contraditório prévio, com a apresentação de informações pela ré, para que então o pleito possa ser reanalisado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de sua reanálise após a manifestação da requerida. (Grifou-se) Nas razões recursais (ID 66442629), o agravante requer seja “a ré condenada a realizar e cobrir todos os itens necessários ao procedimento cirúrgico de urgência no Autor, em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertido em danos morais ao Autor”. Argumenta que aderiu ao plano de saúde GAMA/CEAM, Bronze Plus Apartamento Privativo, em setembro de 2023, e contribui mensalmente com o pagamento de mensalidades no valor de R$ 1.058,51(mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Afirma que necessita da realização de procedimento cirúrgico de urgência, a fim de tratar osteonecrose da cabeça femoral com artrose secundária, nos termos do relatório médico. Aponta que já tentou agendar a realização da cirurgia por três vezes, mas, todas foram negadas pelo plano, embora esteja com o pagamento das faturas em dia, sem carência e com cobertura contemplada. Aduz que o plano de saúde afirma que o agravante não é elegível para a realização da cirurgia. Assevera que a cada dia que passa o seu quadro piora, haja vista tratar-se de doença degenerativa, com evolução de piora expressiva, razão pela qual, atualmente, está impossibilitado de trabalhar e com dificuldade para realizar simples atos da vida. Quanto ao indeferimento da liminar pelo juízo de origem, argumenta que “a prova do vínculo entre as partes esta demonstrada nos autos, bem como os comprovantes de pagamentos, doença grave e necessidade de cirurgia para melhorar a qualidade de vida do recorrente.”. Acrescenta que, embora não haja risco de vida ao agravante, a dor e o sofrimento diários precisam cessar. Destaca que “o Juizo alega que nao houve “prova” do indeferimento do plano, mas e exatamente isso que ocorre, o medico do recorrente solicita a cirurgia e o plano alega que nao e elegivel, nada mais, ficando o consumidor/autor/recorrente sem a devida prestacao de servico contratada, o que vem ocorrendo desde marco de 2024, ou seja, mais de 8 (oito) meses sofrendo para ter o seu direito atendido, razao pela qual nao consegue mais esperar, pois suas dores passaram a ser insuportaveis e sua mobilidade quase que reduzida a zero.”. Relata, ademais, que o laudo médico informa que foram mais de três tentativas de remarcação de cirurgia, todas indeferidas, bem como que a solicitação da cirurgia foi feita pela rede credenciada. Diante disso tudo, a negativa de cobertura estaria em desacordo com a jurisprudência do STJ e do TJDFT. Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a realização da cobertura do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 66442630). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, observa-se que, não há, no presente momento, elementos que permitam determinar às partes requeridas, ora agravadas, que autorizem e custeiem a realização do procedimento cirúrgico pretendido pelo autor, ora agravante. Com efeito, o relatório médico anexado comprova, de fato, a necessidade da realização do tratamento pleiteado, haja vista tratar-se de paciente com indicação cirúrgica, devido a osteonecrose da cabeça femoral, com artrose secundária (ID 216955092, na origem). Há, ainda, relato de limitação dos movimentos, dor e dificuldade na realização de atividades diárias. De igual modo, há indicativo de que tenha havido o pagamento das mensalidades do plano de saúde (ID 216955088, na origem), bem como de que o paciente não estaria sujeito a prazo de carência para cobertura do tratamento cirúrgico (ID 216955085, também na origem). No entanto, consoante se infere do e-mail ID 216961751 – ao que se presume, enviado por setor do hospital santa helena ao setor de marcação de cirurgias da COB –, a negativa da realização do procedimento teria se dado por uma impossibilidade sistêmica de solicitação. Consta do mencionado e-mail que “o portal não permite nem que solicitemos, já gera a crítica de forma automática, impossibilitando que eu prossiga. USUARIO INELEGIVEL”, havendo cópia de imagem da página do portal em que consta a expressão “usuário não identificado”. Acrescenta-se que, embora o agravante informe nas razões recursais que a solicitação teria se dado junto à rede credenciada (ID 66442629), não se observa na lista transcrita haver menção ao Hospital Santa Helena ou ao COB. De outro lado, examinada brevemente a contestação apresentada pela ré GAMA (ID 218157366, na origem), há alegação de que teria havido rompimento do vínculo entre a ré CEAM e a GAMA por suposta inadimplência por parte da ré CEAM. É certo que aquele que contrata e paga plano de saúde faz jus ao gozo do tratamento indicado pelo médico especialista, em conformidade com a cobertura contratada. No entanto, no atual estágio probatório, a demanda carece de elementos hábeis a amparar o decreto judicial no sentido de se determinar a imediata realização do procedimento cirúrgico conforme pleiteado pelo agravante. Vale considerar que, a despeito de demonstrado que a doença vem causando sérios prejuízos à qualidade de vida do agravante, não se evidencia haver risco imediato de óbito ou de agravamento do quadro de saúde. Nesse contexto, mostra-se razoável aguardar o exercício do contraditório, com a manifestação das rés, para que se possa avaliar a motivação da aparente negativa de cobertura e esclarecer os fatos subjacentes ao feito. Assim, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator